Tribunal: TJSP
Processo: 1007577-27.2021.8.26.0438
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Fábio Podestá
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-08-29
Data de publicação: 2022-08-31

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C.C DANOS MORAIS – Sentença de parcial procedência para reconhecer a prescrição da dívida – APELAÇÃO DO AUTOR – Danos morais não configurados – Inclusão do débito na plataforma de negociação "Serasa Limpa Nome" que não enseja o reconhecimento de danos morais – Cadastro não dotado de publicidade e destinado a eventual negociação entre as partes, por

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C.C DANOS MORAIS – Sentença de parcial procedência para reconhecer a prescrição da dívida – APELAÇÃO DO AUTOR – Danos morais não configurados – Inclusão do débito na plataforma de negociação "Serasa Limpa Nome" que não enseja o reconhecimento de danos morais – Cadastro não dotado de publicidade e destinado a eventual negociação entre as partes, por iniciativa do consumidor – Precedentes desta C. Câmara – Sentença mantida – RECURSO DESPROVIDO.